Tribunal: TJDFT
Processo: 0708922-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708922-53.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO FREITAS RECORRIDO: SERGIO SAKON, ANDRE LUIZ SOARES LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO CORRETAGEM. CONTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE VENDA. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. SIMULAÇÃO. INDÍCIOS. VENDAS SUCESSIVAS. MESMA DATA. ENTRE SÓCIOS. CONLUIO. DEMONSTRADO. COBRANÇA. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 725 do Código Civil, “A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes”. 2. Considera-se simulado o negócio jurídico quando a intenção das partes não corresponder à manifestação declarada no contrato nos termos do artigo 167 do Código Civil. 3. No caso em análise, resta demonstrado a simulação nos negócios jurídicos de compra e venda de imóvel, sendo devido o recebimento de comissão de corretagem ao autor pelo serviço prestado conforme firmado em contrato de autorização de venda. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 722, 723 e 724, todos do Código Civil, porquanto a turma julgadora o condenou ao pagamento de comissão de corretagem, mesmo constatando que na data da efetivação da venda do imóvel, já estava vencido o instrumento pelo qual foram outorgados poderes para que o ora recorrido transacionasse o imóvel. Prossegue argumentando que “a compra sequer foi feita pelo Recorrente, ao contrário do que restou consignado no v. acórdão recorrido”. O recorrido, em contrarrazões, pede a majoração dos honorário anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 722, 723 e 724, todos do CCB. Isso porque a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: No caso em análise, de acordo com o contrato de “autorização de vendas” (ID 34793343), o autor foi contratado pelo réu Sérgio para promover a venda com exclusividade do imóvel situado na SHIS, QI 26, conjunto 10, lote 24, Brasília-DF. Ademais, as partes estabeleceram que caso a venda se realizasse em 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, que ocorreu em 05/02/2013, deveria o autor, corretor de imóveis, receber uma porcentagem de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do valor previsto para a venda, qual seja R$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil reais). Conforme atestado na certidão de registro do imóvel (ID 34793344 – pág. 3), o réu Sérgio vendeu o bem à empresa Capital Invest Real Estate SPE LTDA em 18/04/2014, e no mesmo dia essa empresa vendeu o bem ao réu Carlos, ora apelante, o que por si só apresenta um forte indício de que houve uma simulação nessa venda. Soma-se a isso o fato de que há uma relação pessoal entre o representante legal da empresa Capital Invest Real Estate SPE LTDA, o Sr. Fabiano Xavier Passos, e o comprador final do imóvel, ora apelante, visto que são sócios da empresa Imob Investimentos Imobiliários LTDA (ID 34793346). Além disso, em audiência de instrução e julgamento (ID 34794255), restou claramente demonstrada a atuação do Sr. Fabiano em conluio com o apelante para a efetivação da compra e venda, conforme narrado pelo vendedor do imóvel, réu Sérgio, ora apelado (...)Desse modo, verifica-se que houve uma simulação na compra e venda a fim de evitar o pagamento da comissão de corretagem combinada com o autor, ora apelado. Assim, não merece reparos a sentença que condenou o apelante ao pagamento desses valores devidos pelo serviço de corretagem prestado pelo autor” (ID. 36191833). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029